Tribunal: CARF
Processo: 10880.938694/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
S1-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.938694/2013-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.913 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Recorrente
SECURITY SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
IRRF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES
DE RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito à dedução do imposto retido pelas fontes
pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha
recebido o comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente
sofreu as retenções que alega.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.911, de 12 de abril de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10880.906460/2014-42, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.938694/2013-78
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.913 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938694/2013-78

Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância.
Foi lavrado Despacho Decisório (DD) que não reconheceu crédito de saldo
negativo
de
CSLL
do
ano-calendário
de
2007
informado
no
PER/DCOMP
no
01786.91676.160309.1.3.03-9820 e, conseqüentemente, não homologou as compensações
declaradas vinculadas ao crédito. O Contribuinte foi cientificado.
Irresignado, apresentou Manifestação de Inconformidade, em que argumenta, em
síntese, que (i) a divergência ocorrida se deve a simples erro material no preenchimento da DIPJ;
(ii) conforme planilha apresentada, aponta erro em retenções informadas; e (iii) para comprovar
o erro material que teria sido cometido, apresenta planilhas e cópias das notas fiscais.
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, de que se deu
ciência ao Contribuinte, que considerou a “Manifestação de Inconformidade Procedente em
Parte”, tendo por resultado “Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, solicitando, em
síntese:
Diante do exposto, o presente recurso deve ser conhecido e provido para que, não
obstante o acerto do Acórdão ora combatido que reconheceu o direito creditório (parcial) da
Recorrente na importância de R$ 5.612,39 (Cinco mil seiscentos e doze reais e trinta e nove
centavos), seja reconhecida a integralidade do crédito de CSLL e respectivo saldo negativo de
CSLL relativo ao ano-calendário de 2007 de R$ R$ 18.223,98 (Dezoito Mil duzentos e vinte três
reais e noventa e oito centavos).
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir.
MÉRITO: COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE
Sobre a matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“(...)
A recorrente apresenta planilhas e cópias das notas fiscais de 2007; razão
contábil; relatório de notas fiscais, separadas por filial e com correspondentes
retenções.
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e
fornecimento do ‘Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do
Imposto de Renda Retido na Fonte’ é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.913 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938694/2013-78

e 942 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 - RIR/99.
Contudo, a contribuinte tem o dever de exigir o ‘Comprovante de Rendimentos’
da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de
regência (art. 733 do RIR/99).
Esclareça-se que a apresentação de cópias/relatórios de notas fiscais e/ou
faturas, bem como cópia do Livro Razão, não se mostra suficiente para
comprovar a efetividade e/ou o valor da retenção do imposto e/ou da
contribuição pelas fontes pagadoras, fazendo-se necessária a participação das
empresas destinatárias dos documentos, com o fornecimento do informe de
rendimentos à prestadora de serviços, bem como o registro em DIRF dos valores
retidos. Isso, porque os documentos fiscais de emissão da contribuinte podem
ser objeto de cancelamento ou retificação, de modo que a retenção do imposto
deve ser confirmada por terceiro.
(...)
As notas fiscais e/ou faturas se prestam como prova complementar, quando
exigível no reconhecimento do direito creditório, ou seja, quando além da
comprovação da retenção do imposto e/ou da contribuição, em si mesma, a qual
deve ser feita mediante a apresentação dos correspondentes “Comprovantes de
Rendimentos Pagos” (art. 943, § 2o, do RIR/99), for necessário demonstrar a
natureza dos valores pagos ou que tal retenção se deu nos termos da legislação
pertinente.
Diante disso, cumpre concluir que, tanto as faturas emitidas pela interessada
quanto os seus relatórios e livros de escrituração fiscal, não se mostram hábeis
a comprovar o IRF incidente sobre os pagamentos recebidos” (grifou-se).
A Interessada tem razão, face ao primeiro argumento da DRJ, quando pede “[...]
vênia para divergir da alegação de apenas e tão somente o comprovante de
retenção seja o meio hábil para comprovação do tributo retido na fonte”. Tanto
que, no âmbito deste Conselho, foi editada a súmula 143, que assente que “[a]
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos”.
Para fazer sua prova em seu favor, além do quanto visto da documentação
carreada aos autos quando da interposição da Manifestação de Inconformidade,
nesta instância, a Recorrente anexa e-mails encaminhados aos tomadores, em
que solicita “Informes de Rendimentos” (e-fls. 1094/1142) e resposta de um
destes contratantes, em que aduz que, com referência “[...] ao ano calendário
2007 e 2008, de fato não foi informado os valores retidos para nenhuma pessoa
jurídica” (e-fls. 1143/1146) – fato, à evidência, de conhecimento do Fisco –,
notas fiscais de sua emissão (e-fls. 1147/1210) e cópia de razão analítico (e-fls.
1211/1335).
Uma vez mais, como afirmado pela DRJ, em sua segunda linha argumentativa,
não se verifica a “necessária participação das empresas destinatárias dos
documentos”, convergente ao entendimento pacificado pelo CARF. Como não
poderia deixar de ser, todos os Acórdãos que dão substrato ao mencionado
enunciado sumular de no 143 exigem que, para reconhecimento e consequente
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.913 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938694/2013-78

aproveitamento da retenção, seja apresentado documentação produzida por
terceiro (fonte pagadora, instituição financeira etc.), e não somente pelo
beneficiário. Esta inteligência se colhe, por exemplo, da decisão da 1a Turma da
CSRF mencionada pela Interessada em seu apelo, em trecho do voto condutor
exarado imediatamente após a parte transcrita no Voluntário, voto este que,
inclusive, também não anui à demonstração de retenção à falta de prova
produzida por terceiro:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE
IRPJ GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o
comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar,
por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
(...)
Voto
(...)
Correto o acórdão recorrido nesse aspecto.
Não é o caso aqui de reexaminar elementos probatórios, até porque não é esse o
escopo do recurso especial de divergência. Mesmo assim, vale reproduzir as
razões pelas quais o acórdão recorrido admitiu o aproveitamento das retenções
na fonte em questão:
2. Do IRRF retido sobre o levantamento de depósitos judiciais e os
rendimentos de Obrigações da Eletrobrás
[...]
É fato que o contribuinte para ter direito a abater do valor do imposto
devido ao final do período de apuração os montantes retidos pelas fontes
pagadoras, incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação
nesse mesmo período deve apresentar o comprovante de retenção,
emitido em seu nome pela fonte pagadora, conforme o disposto no art. 55
da Lei no 7.450/1985, in verbis:
[...]
Todavia, essa exigência tem sido relativizada nas hipóteses em que o
contribuinte não tenha recebido esse comprovante e/ou não tenha como
obtê-lo, desde que possa fazer prova, por outros meios ao seu dispor, de
que efetivamente sofreu as retenções que alega, conforme a
jurisprudência deste CARF [...].
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.913 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938694/2013-78

No que se refere ao IRRF sobre o levantamento de depósitos decorrentes
de ações judiciais, o contribuinte apresentou diversos documentos que
representam um robusto conjunto probatório do recebimento dos valores
e da retenção na fonte realizada pelas instituições financeiras
responsáveis
pelo
pagamento,
além
de
estarem
devidamente
contabilizados conforme cópias do Livro Diário anexadas aos autos pela
autoridade fiscal que realizou as diligências. A circunstância de terem
sido apresentadas apenas em cópia reprográfica deve ser relativizada,
ganhando especial relevo o fato das informações constantes dos
documentos apresentados estarem detalhadamente registradas na
contabilidade da recorrente e de não ter sido questionada sua
autenticidade pela autoridade fiscal que realizou as diligências. De se
observar que as ações judiciais se referem a ações de reparação de
danos em face de acidentes em rodovias administradas pela recorrente e
que diversas delas têm como parte indenizante (fonte pagadora) uma
pessoa física, que não está obrigada a fornecer comprovantes de
rendimentos. E ainda, nos casos de ações judiciais, por dever legal, o
imposto é retido pela própria instituição financeira responsável pelo
pagamento, por ordem da justiça.
Assim, entendo que foram devidamente comprovadas a retenção do
imposto na fonte e o reconhecimento das operações na contabilidade da
recorrente, conforme quadro abaixo, no qual estão descritos os valores
dos rendimentos e do respectivo IRRF, comprovantes apresentados e suas
respectivas folhas nos autos, além das folhas dos autos na qual estão
transcritos os lançamentos contábeis feitos no Livro Diário:
[...]
Assim, entendo que deve ser reconhecido o direito creditório da
recorrente relativo ao IRRF retido, no montante de 23,19 UFIR no
primeiro semestre e de 60,66 UFIR no segundo semestre, sobre os
levantamentos de depósitos relativos a ações judiciais.
Por fim, analiso a comprovação relativa ao imposto retido na fonte sobre
o recebimento de Juros sobre Obrigações da Eletrobrás. A recorrente
trouxe aos autos, em relação ao mês de abril/1992 cópias dos
documentos denominados Resumo de Pagamento de Juros/Resgate de
Obrigações emitidos pela Eletrobrás, nos quais estão descritos os
rendimentos brutos e os valores descontados a título de IOF, IRRF,
Adicional de IR e o valor líquido, com chancelas bancárias, que estão
devidamente registrados no Livro Diário, cujas cópias constam dos
autos. Com relação ao rendimento creditado no mês de agosto de 1992,
apresentou cópia de Recibo de Pagamento de Juros e aviso de crédito do
Banco Banespa, com o mesmo detalhamento de valores, devidamente
registrado no Livro Diário. Não foram apresentados comprovantes do
rendimento recebido no mês de dezembro de 1.992, no valor de Cr$
260.05,98 e IRRF de Cr$ 65.126,50, conforme consta do Demonstrativo
às fls. 43 dos autos. Embora o rendimento e respectiva fonte estejam
contabilizados no livro Diário, entendo que esta operação não está
suficientemente comprovada pela recorrente, devendo ser mantida a
glosa do IRRF no pedido de restituição. Os valores dos rendimentos e do
imposto retido e respectivas comprovações estão descritos no quadro
abaixo:
[...]
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.913 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938694/2013-78

Assim, entendo que deve ser reconhecido o direito creditório no montante
de 156,51 UFIR, relativo ao IRRF retido sobre rendimentos recebidos
sobre Obrigações da Eletrobrás.
[...]” (Ac. no 9101-003.437, s. 07/02/2018, Rel. Cons. Rafael Vidal de
Araújo) (grifou-se).

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 1062
DF CARF MF
Original